Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-82.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo da sistemática da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes da Corte Suprema.
II – Agravo interno não provido.